Tribunal: TJMT
Processo: 1018133-52.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018133-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JEFERSON RICARDO FERREIRA BARRETO - CPF: 025.577.741-89 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1018133-52.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A.

Recorrido(s):

Jeferson Ricardo Ferreira Barreto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de fatura com pagamento e relatórios de chamadas realizadas para a mãe do autor, comprovando a utilização dos serviços, aliado ao fato de que os documentos não foram impugnados, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência;

1. DECLARAR inexistente o débito, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, Sumula 54 do STJ.

3. INDEFIRO o pedido contraposto.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, em 10/10/2017, no importe de R$ 106,37(cento e seis reais e trinta e sete centavos), pois não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a parte autora contratou os serviços de telefonia móvel referente à linha pré-paga número (66) 99621-7976, vinculada a conta 0271058536, sendo esta migrada para o plano Controle em 11/02/2016 e cancelada em 26/01/2018, conforme faturas e relatório de pagamentos e chamadas acostados na defesa, comprovando a utilização dos serviços.

Argumenta ainda que constam mais de 500 ligações para o número (66) 99981-3769, no relatório de chamadas, número este que pertence a Gilcilene dos Santos Ferreira, mãe do autor.

Da análise dos autos, verifico que na impugnação e nas contrarrazões ao recurso o autor não impugna esta afirmação, se limita argumentar que não há contrato assinado.

Diante dos documentos juntados, verifico que a reclamada comprovou a origem do débito questionado pela Reclamante, tendo em vista que trouxe aos autos documentos que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022